Tribunal: CARF
Processo: 15504.732059/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.732059/2013-90
ACÓRDÃO
1401-007.368 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
DECISÃO DE PISO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Configurada a hipótese de cerceamento do direito de defesa em razão da
inovação na razão de decidir e na falta de apreciação de parte das
alegações e dos pedidos feitos pelo contribuinte, deve-se declarar a
nulidade da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para decretar a nulidade do acórdão recorrido, devendo os autos
retornarem à DRJ para que seja proferida nova decisão na qual sejam analisados todos os
argumentos e provas constantes da impugnação apresentada pelo Recorrente em face do auto de
infração lavrado.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo
de Oliveira Machado (substituto[a] integral), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.368 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732059/2013-90
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Trata-se de impugnação de autos de infração à legislação do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 03/07; e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), fls. 08/12, lavrados em 05/12/2013, pela autoridade fiscal da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte, para constituir crédito tributário no
montante de R$ 7.094.631,62, fls. 02, incluídos principal, multa de ofício de 75% e
juros de mora, tendo em conta infrações apuradas no ano-calendário 2010 e que
a seguir são relatadas.
Destacamos a seguir os principais trechos do Termo de Verificação Fiscal(TVF) que
descrevem o procedimento fiscalizatório:
5 De acordo com o informado na DIPJ ano-calendário 2010, apresentada pelo
contribuinte à Receita Federal do Brasil - RFB, cópia anexa ao processo, foi
constatado que o mesmo optou, naquele ano, pela tributação do IRPJ no regime de
apuração anual do lucro real, baseada em balancetes de suspensão, com
recolhimento mensal do IRPJ e CSLL calculados por estimativa, de acordo com a
Ficha 01 - Dados iniciais, Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa e Ficha 16 -Cálculo dá Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal
por Estimativa, da referida DIPJ.
6. Os balancetes de suspensão apresentados pelo contribuinte, embora não
transcritos nos Livros Diários n° 27; 28 e 29, refletem a escrituração contábil e estão
em consonância com a mesma. Por meio dos balancetes e do LALUR -Livro de
Apuração do Lucro Real, constatou-se a existência de prejuízo fiscal no período de
jan/2010 a nov/2010, não tendo havido, por parte do contribuinte, o recolhimento
antecipado dos referidos tributos, por estimativa, naquele período. No entanto, o
balanço patrimonial encerrado em 31/12/2010 demonstrou a ocorrência de lucro
ao final do exercício. Assim, na competência dez/2010, houve apuração de lucro,
tendo o contribuinte informado em DIPJ valores de IRPJ e CSLL a pagar, por
estimativa, com base no balanço de encerramento do exercício. Tais valores não
foram recolhidos.
7. 0 fato de não ter o contribuinte efetuado o recolhimento dos valores estimados
de IRPJ e CSLL, informados em DIPJ na competência dez/2010, assim como não ter
efetuado qualquer recolhimento ã título de IRPJ e CSLL no exercício de 2010, nem
ter declarado tais valores em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais, demonstra que o sujeito passivo não concretizou sua opção pelo regime
de apuração anual do lucro real, nos termos dos art. 1o, 2o, 3o, parágrafo único, e
6o da Lei n° 9.430, de 27/12/1996[...]
[...]
8. Nos termos dos dispositivos legais acima transcritos, o contribuinte deveria ter
recolhido e/ou declarado em DCTF os valores estimados de IRPJ e CSLL a pagar,
conforme informados pelo mesmo em DIPJ, na competência dez/2010, para
formalizar sua opção pela apuração anual do lucro real, já que apurou prejuízo
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.368 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732059/2013-90
3
fiscal, de acordo com balancetes mensais de suspensão, nas demais competências
de 2010;
9.Por consequência, nos casos em que a Pessoa Jurídica não tenha declarado as
estimativas mensais em DCTF, nem as tenha pago, caracterizando-se, assim, a não
formalização da apuração do. lucro real anual; deve ser efetuado o lançamento de-
ofício, recalculando-se o lucro tributável do período com base no regime do lucro
real trimestral.
Dessa maneira, foi realizado o lançamento do IRPJ e CSLL nos seguintes termos:
16. Conforme já exposto, foi constatado que o sujeito passivo não recolheu os
valores de IRPJ e CSLL, por estimativa, informados em DIPJ, na competência
dez/2010, nem declarou tais valores em DCTF, embora tenha sido apurado lucro no
ano-calendário de 2010,' conforme a Demonstração de Resultado do Exercício -
DRE, e o Balanço Patrimonial do exercício findo em 31/12/2010, transcritos no Livro
Diário n° 29. O não recolhimento dos referidos tributos caracterizou a não
formalização da opção do contribuinte pelo regime de apuração anual do lucro real,
cabendo ser recalculado o lucro tributável do ano-calendário de 2010 pelo regime
de apuração trimestral, nos termos dos art. 1o a 3o da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
17. Nesse sentido, o lucro-real apurado, registrado no LALUR, foi recalculado em
bases trimestrais, conforme discriminado nó anexo 2 - DEMONSTRATIVO DO LUCRO
REAL - LALUR, onde se demonstra o lucro real apurado no ano-calendário de 2010,
conforme os lançamentos mensais efetuados no LALUR e o recalculo da apuração,
em bases trimestrais. As adições realizadas no lucro do exercício, apuradas pelo
contribuinte e registradas no LALUR, foram verificadas e estão em consonância com
a escrituração contábil.
18. Feito o recalculo do lucro real em bases trimestrais, foi constatado prejuízo
fiscal, conforme exame do LALUR, nos 1°, 2° e 3o trimestres de 2010. Já no 4o
trimestre foi apurado lucro real, com a consequente apuração de IRPJ e CSLL a
pagar. Para fins de apuração do lucro tributável no 4o trimestre, foi compensado o
prejuízo fiscal verificado nos trimestres anteriores, até o limite de 30% do lucro
líquido ajustado pelas adições e exclusões (lucro real), apurado naquele trimestre,
nos termos dos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.065, de 20/06/1995. A demonstração da
compensação dos prejuízos de trimestres anteriores e a apuração do IRPJ e CSLL
devidos no 4o trimestre do ano-calendário de 2010 estão demonstrados no anexo 3
- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IRPJ E CSLL DEVIDOS. Foram ainda
deduzidos, dos tributos apurados os valores de IRPJ ,e CSLL retidos na fonte pelas
empresas tomadoras de serviços, sobre as receitas auferidas pelo contribuinte
durante todo o ano-calendário de 2010. Tais valores declarados ao Fisco pelo
sujeito passivo no curso da ação fiscal, estão em consonância com os valores
declarados em DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, entregue à
RFB pelos respectivos tomadores de serviços.
Em resumo, a fiscalização concluiu que a fiscalizada, como não declarou em DCTF
a existência de estimativa a pagar em dez/2010, apesar de possuir os balancetes
suspensão de todos os demais meses, não teria feito a opção pela apuração anual
em conformidade com a legislação. Assim sendo, adotou a sistemática do lucro
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.368 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732059/2013-90
4
real trimestral, o que, por conta do limite compensação de prejuízo dos três
primeiros trimestres, resultou em IRPJ e CSLL a pagar no quarto trimestre.
Segundo consta de fls. 19, a fiscalizada foi cientificada pessoalmente do
lançamento do presente processo em 06/12/2013, tendo apresentado
impugnação em 07/01/2014, fls. 172/187, com os argumentos que resumimos a
seguir em seus principais aspectos.
Sustenta que, com relação à opção pela apuração anual do IRPJ e da CSLL, a lei
9.430/96 não prevê qual seria o procedimento adotado no caso de ser apurado
prejuízo em janeiro, caracterizando-se uma lacuna que deve ser resolvida pela
hermenêutica.
Defende que a entrega da DCTF e da DIPJ supririam a falta de pagamento da
estimativa de janeiro do ano. Aponta que há decisões da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (SRFB) nesse sentido.
Insiste que haveria ofensa ao conteúdo do art. 43 do CTN no caso de manutenção
da autuação.
Pede a aplicação do art. 112 do CTN por entender haver dúvida com respeito à
interpretação da legislação tributária.
Aponta que a falta de pagamento da estimativa deveria ser sancionada apenas
com multa e não com a desconsideração de sua opção pelo regime anual de
apuração.
Traz à colação jurisprudência administrativa nesse sentido.
Argumenta que a periodicidade do imposto é um ficção e, como tal, deve ser
interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte.
A limitação de compensação de prejuízos a 30% dentro do mesmo ano distorce o
objeto da tributação. Requer que a totalidade dos prejuízos sejam considerados,
mesmo que se mantenha a alteração do regime anual para trimestral.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo – DRJ/SPO, que proferiu o acórdão no 16-71.577 – 7a Turma, cuja
ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010 Ementa:
LUCRO REAL. REGRA GERAL. APURAÇÃO TRIMESTRAL. OBSERVÂNCIA DE
REQUISITOS PARA A OUTORGA DA OPÇÃO PELO REGIME ANUAL.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS. REQUISITOS DE VALIDADE E
EFICÁCIA
DOS
BALANÇOS
DE
SUSPENSÃO
OU
REDUÇÃO.
OBRIGATORIEDADE DE TRANSCRIÇÃO DOS BALANÇOS NO RESPECTIVO
LIVRO DIÁRIO DA ENTIDADE E CUMPRIMENTO DE FORMALIDADES LEGAIS
E PRAZOS PARA QUE PRODUZAM EFEITOS JURÍDICOS DESTA NATUREZA.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.368 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732059/2013-90
5
De acordo com o previsto no art. 3o da Lei no 9.430/1996 e do art. 17 da
Instrução Normativa SRF no 93/1997, a opção pelo pagamento por
estimativas mensais será efetuada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro do anocalendário, ainda que
intempestivo, ou com o levantamento do respectivo balanço ou balancete
de suspensão. Contudo, em harmonia com o art. 35 da Lei no 8.981/95 e do
art. 12 da norma infralegal supracitada, para produzir efeitos jurídicos, o
balanço deve ser transcrito no livro Diário com observância das suas
formalidades normativas e até a data fixada para pagamento do imposto
do respectivo mês. Provada a não transcrição dos balanços na forma da
legislação de regência e a inexistência de pagamento das estimativas, resta
afastada a validade e eficácia da suposta opção pelo regime de apuração
anual, devendo o lançamento ser feito pela sistemática trimestral com
limitação dos prejuízos em 30% em cada período de apuração.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITE DE 30%.
A partir do ano-calendário de 1995, para efeito de apuração do lucro real, a
compensação de prejuízos fiscais deve se limitar a 30% do lucro líquido
ajustado pelas adições e exclusões.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 384/406, através do qual repisa os mesmos argumentos já expendidos quando da
impugnação, além do seguinte:
1) A decisão recorrida teria restringido a eficácia dos efeitos jurídicos dos
balancetes de suspensão à hipótese de sua transcrição no livro diário, até a
data fixada para o pagamento do imposto do respectivo mês; tal entendimento
não encontraria respaldo legal, ainda mais considerando que tais balancetes
teriam sido transcritos no LALUR, livro fiscal próprio para a apuração do IRPJ;
ainda segundo a Recorrente, “a vinculação à transcrição em Diário relaciona-se
ao efeito de determinação do resultado do período em curso, nada dizendo tal
dispositivo com o ato da Contribuinte de optar pela apuração trimestral ou
anual do IRPJ. (...) Portanto, diferentemente do que entendeu a DRJ, a
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.368 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732059/2013-90
6
transcrição dos balancetes de suspensão ou redução em diário não foi oposta,
pelo Direito, como obrigação da Contribuinte para que pudesse formalizar sua
opção pela apuração anual do IRPJ, tendo sido suficiente o seu regular
levantamento”;
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, trata-se de auto de infração lavrado em face da
Contribuinte para exigir o IRPJ e a CSLL relativos ao 4o trimestre do ano calendário de 2010. A
autuação foi motivada pela falta de pagamento do imposto e contribuição apurados no referido
período de apuração. A Contribuinte apresentou a DIPJ do ano calendário de 2010 informando ter
optado pela apuração anual do imposto/contribuição. Já a Fiscalização, ao efetivar a autuação,
desconsiderou referida opção e apurou os tributos relativos ao AC 2010 em bases trimestrais.
Segundo a Fiscalização, nos primeiros onze meses do ano de 2010, a Recorrente
auferiu prejuízo fiscal, fato este devidamente levantado e registrado nos balancetes de suspensão,
transcritos no LALUR, e confirmados na própria escrituração fiscal/contábil. Já no mês de
dezembro de 2010, a Recorrente teria apurado lucro real positivo, entretanto não teria declarado
os tributos devidos em DCTF e muito menos pago o respectivo crédito tributário. Justamente por
não ter declarado o tributo devido em DCTF e ter deixado de recolher os tributos devidos, a
Fiscalização chegou à conclusão de que a Contribuinte não teria atendido aos requisitos legais
para a opção pela apuração anual do lucro real.
Para tanto, lavrou o auto de infração e apurou o imposto devido com base na regra
geral, qual seja, a do lucro real trimestral. Ao fazê-lo, ainda efetivou a compensação dos prejuízos
fiscais apurados nos trimestres anteriores (1o, 2o e 3o trimestres) na apuração do 4o trimestre,
objeto da autuação, obedecendo a limitação, também legal, de compensar tão somente 30% do
lucro real apurado.
Apresentada a impugnação, a DRJ/SPO proferiu o acórdão no 16-71.577, de 30 de
março de 2016, que foi calcado nas seguintes premissas:
1) O disposto no art. 35 da Lei no 8.981/95 combinado com o texto do art.
12, §5o da Instrução Normativa SRF no 93/97, só atribui efeitos jurídicos
ao balanço suspensão se este estiver transcrito no livro Diário com
observância das suas formalidades normativas e até a data fixada para
pagamento do imposto do respectivo mês. Como os balancetes de
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.368 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732059/2013-90
7
suspensão de janeiro a novembro não teriam sido transcritos no livro
Diário, tal omissão teria comprometido a validade e eficácia das
demonstrações contábeis, tornando-os sem condições de produzir os
efeitos jurídicos que lhes são próprios, entre eles, amparar a opção
pelo regime de apuração anual suscitada com base no art. 3o da Lei no
9.430/1996 e no art. 17 da IN 93/97;
2) Assinala que a motivação para a conclusão de que a Contribuinte não
poderia ter optado pelo regime anual não se fundaria na inexistência
de pagamento de estimativa para o mês de dezembro;
3) Que a Fiscalização teria agido bem ao glosar as compensações
efetuadas acima do limite de 30% do lucro ajustado, visto que a norma
que instituiu tal preceito teria sido validamente inserida no
ordenamento jurídico pátrio; ademais, não consta que o Supremo
Tribunal Federal tenha se manifestado pela inconstitucionalidade do
referido dispositivo com efeitos erga omnes. Tampouco constaria dos
autos que a Recorrente deteria provimento jurisdicional transitado em
julgado que declarasse a inconstitucionalidade do dispositivo
combatido.
Pois bem. Analisando conjuntamente o Termo de Verificação Fiscal, a Impugnação e
o Acórdão da DRJ/SPO, salta aos olhos a incongruência das premissas acima postas e adotadas
pela Autoridade Julgadora a quo.
A falta de transcrição dos balancetes de suspensão no livro diário não foi levada em
consideração pela Fiscalização quando da autuação; muito ao contrário, os balancetes de
suspensão apresentados pela contribuinte foram devidamente considerados pela Fiscalização na
apuração dos resultados auferidos trimestralmente pela Recorrente. Vejam abaixo excerto do TVF,
às e-fls. 14:

(...)

Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.368 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732059/2013-90
8

Vejam que tais balancetes de suspensão, “embora não transcritos nos Livros
Diários no 27, 28 e 29, refletem a escrituração contábil e estão em consonância com a mesma”.
Portanto, os balancetes de suspensão foram aceitos pela Fiscalização, que os cotejou com a
escrituração contábil e fiscal (LALUR) para a correta apuração do lucro real em cada um dos
trimestres de 2010.
O motivo principal para a adoção da apuração trimestral, também extraído do TVF,
foi o seguinte:

(...)

Vejam que a principal razão para que a Fiscalização tivesse negado efeito à opção
manifestada pela Contribuinte em sua DIPJ, de apuração anual do lucro real, foi a constatação de
que em dezembro, único mês do ano de 2010 em que teria havido lucro real tributável, a
Contribuinte deixara de declarar e pagar os tributos devidos, não exercendo, portanto, a opção
que lhe era facultada pelos arts. 1o a 3o e 6o da lei no 9.430/96. Tal assertiva é diametralmente
contrária à premissa no 2 a que me referi acima, pois, a adoção do lucro real trimestral foi,
efetivamente, motivada pela ausência de declaração e pagamento dos tributos devidos em
dezembro de 2010.
Essas as verdadeiras premissas sobre as quais recaiu a fundamentação do auto de
infração, não havendo nenhuma menção, por parte da Autoridade Fiscal, de desconsideração do
regime de apuração defendido pela Contribuinte em função da falta de transcrição dos balancetes
de suspensão no livro diário.
Por último, em relação à terceira premissa adotada pela decisão recorrida, verifica-
se que a Fiscalização não efetuou nenhuma glosa de prejuízos fiscais, muito ao contrário, sponte
propria apurou o lucro real do 4o trimestre e compensou os prejuízos fiscais auferidos nos
primeiros três trimestres de 2010. Vejam o TVF:
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.368 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732059/2013-90
9

Portanto, resta claro que a decisão recorrida está eivada de nulidade insanável;
mesmo considerando que tal vício não foi objeto de irresignação por parte da Recorrente em seu
recurso voluntário, creio que referida decisão deva ser cancelada. Isso porque, s.m.j., vejo que
estaria configurada a nulidade do acórdão de piso em virtude da preterição do direito de defesa,
conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235:
Artigo 59 - São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Mas não é só. Restou caracterizada, também, no acórdão recorrido, verdadeira
inovação por parte da respectiva Autoridade Julgadora ao “acrescer” às razões da autuação tanto
a ausência de transcrição dos balancetes de suspensão no livro diário quanto a glosa na
compensação de prejuízos por extrapolação do limite legal de 30%. Tais inovações, a meu juízo,
importam igualmente em hipótese de nulidade da decisão de piso em razão da infração ao
disposto no artigo 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Assim, por todo o exposto, voto por decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por
conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão na qual
sejam analisados todos os argumentos e provas constantes da impugnação apresentada pelo
Recorrente em face do auto de infração lavrado.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.368 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732059/2013-90
10
Com efeito, em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restaram
prejudicadas as análises dos demais argumentos suscitados no Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 495
DF CARF MF
Original